Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO QUE FIGURA COMO FIADOR. RETIRADA DA SOCIEDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO FIDEJUSSÓRIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12461218.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença e afastar o entendimento acerca da inexistência de débito relativo a contrato de abertura de crédito, firmado entre as partes.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos.
5. No caso, a parte autora, ora recorrida, era sócia da empresa Pandoca Panificadora e figurou como fiadora no Contrato de Abertura de Crédito realizado junto ao Banco (BB Giro Rápido, contrato n. 82606948). Posteriormente, em 2013, retirou-se da sociedade (ID 12461162) e transferiu suas cotas sociais, no entanto, continuou sendo cobrada por débitos referente ao contrato bancário firmado quando ainda era sócia-fiadora da empresa.
6. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, a retirada de sócio-fiador, por si só, não significa a exoneração automática da fiança, nem quanto ao sócio-fiador, nem quanto aos demais fiadores, impondo-se, para tanto, a comunicação ao mutuante da alteração societária e a substituição do garantidor. Portanto, a retirada de sócio da empresa em favor da qual concedeu fiança em contratos bancários, por si só, não afasta a obrigação fidejussória assumida, devendo, caso queira, exonerar-se da fiança mediante comunicação ao credor, na forma do art. 835 do Código Civil.
7. No presente caso, não houve uma notificação formal acerca da alteração societária e da retirada da fiadora da sociedade. A realização de um Compromisso de Pagamento – Extrajudicial (ID 12461200), firmado em 11/07/2016, referente ao contrato de abertura de crédito n. 82606948, onde consta os novos sócios, não isenta a autora da responsabilidade da dívida firmada junto ao banco porque a saída da sociedade não implica, de forma automática, a extinção da fiança, conforme já mencionado. A despeito da renegociação da dívida pelos novos sócios, não presume a extinção da fiança. O compromisso de pagamento não se caracteriza como novação da dívida, conforme constatou no próprio termo (item 2 – ID 12461200 –pág. 3), não sendo uma das causas de extinção da fiança conforme disposição do artigo 838 do Código Civil.
8. Nos termos da Lei, a retirada de um sócio da sociedade não é hipótese de exoneração de fiança prestada em favor daquela. A despeito da retirada da recorrida da sociedade e que os novos sócios assumiram a dívida anterior através do compromisso de pagamento, ela permanece responsável pela dívida.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.
10. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.